Tribunal: STF
Processo: Rcl 83400
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Hospitalar Enfermagem Domiciliar Ltda., contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região – TRT3 no Processo 0011399- 31.2024.5.03.0178, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    O reclamante relata que a ação trabalhista trata da:



    [...] suposta nulidade de contratos de natureza civil juntados aos autos pela ora reclamante, e a possibilidade de reconhecimento do vínculo de emprego pela Justiça do Trabalho, exatamente a hipótese delimitada no Tema 1389 da Repercussão Geral (ARE 1.532.603/PR). 



    Em sentença, a MM. 3ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre julgou improcedentes os pedidos do reclamante, reconhecendo a validade da contratação na forma autônoma e ressaltando a licitude da concorrência de modelos contratuais, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADPF 324 e Tema 725). 



    Ocorre que, em sede recursal, o E. TRT da 3ª Região, por sua 1ª Turma, reformou a decisão de origem, reconhecendo o vínculo empregatício, sob o fundamento de que a contratação teria ocorrido como pessoa física, afastando a aplicação do Tema 1389 e também da jurisprudência firmada na ADPF 324.



    Foram opostos embargos de declaração pela ora reclamante, sustentando expressamente a omissão do acórdão regional quanto à aplicação do Tema 1389, já que havia prova documental do contrato civil (Id 714d7fa) e de seu distrato (Id cce49e3). Todavia, a Turma manteve o entendimento de inaplicabilidade, reconhecendo o vínculo e afastando a incidência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (documento 1, p. 2). 



    Prossegue aduzindo que:



    Apenas para que não reste dúvida quanto à estrita aderência da decisão atacada com aquela proferida pelo Supremo Tribunal Federal, destaca-se que, embora a petição inicial do reclamante tenha se limitado a postular o reconhecimento do vínculo de emprego, foi na contestação que a reclamada apresentou documentos que comprovam a contratação sob a forma de contrato de prestação de serviços (Id 714d7fa) e respectivo distrato contratual (Id cce49e3), trazendo para o centro da controvérsia exatamente a validade de contrato civil como fundamento da defesa.



    [...]



    A partir da juntada desses documentos, a lide passou a envolver de forma direta a discussão sobre a eficácia e eventual fraude em contrato civil de prestação de serviços, hipótese expressamente abrangida pelo Tema 1389 da Repercussão Geral, razão pela qual o processo deveria ter sido sobrestado até decisão definitiva desta Suprema Corte (documento 1, p. 6).  



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    d) Ao final, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se o acórdão proferido pelo E. TRT da 3ª Região – 1ª Turma, em razão do manifesto desrespeito à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.532.603/PR (Tema 1389), declarando-se o sobrestamento da ação trabalhista de origem até que sobrevenha decisão final naqueles autos, com a devida delimitação da competência material e definição do ônus da prova (documento 1, p. 11).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



     A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu a decisão vinculante proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Na peça inicial, o reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:



    Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.



    Observo que o objeto da impugnação é o acórdão proferido por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no recurso ordinário, do qual extraio o trecho pertinente:



    Em relação ao Tema 1389 de Repercussão Geral não se verifica qualquer omissão do v. acórdão no aspecto, uma vez que o caso dos presentes autos não se amolda àquele discutido no ARE 1.532.603/MG. Veja-se que o contrato de trabalho foi firmado com a pessoa física do reclamante (Id 714d7fa - Pág. 1), não havendo qualquer discussão relativa a possível "pejotização" nos presentes autos.



    E, d.m.v., não há aderência da hipótese em análise com as teses firmadas pelo STF no julgamento da ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), porque o debate aqui travado não diz respeito à validade de eventual contrato de trabalho na modalidade autônomo, pelo simples reconhecimento de que teria havido uma terceirização da atividade-fim. Aqui, o debate diz respeito à contratação do reclamante como pessoa física, sem a correspondente anotação do contrato de trabalho em CTPS, sendo que esta d. Turma vislumbrou a presença dos elementos fático-jurídicos pertinente ao contrato de trabalho, tal como disciplinado no artigo 3º/CLT. Não se vê no caso quaisquer provas quanto a possível pejotização e tampouco terceirização de serviços, sendo a contratação do reclamante, pessoa física, direta pela reclamada, sem qualquer intermediação (documento 5, pp. 2-3).



    Discute-se, na ação de origem, se é empregatícia a relação havida entre entre uma empresa de prestação de serviços de saúde e um motorista, estabelecida por intermédio de contrato civil de serviços autônomos de transporte, devidamente formalizado (documento 4, pp. 16/22). 



    No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação de autônomo ou mediante pessoa jurídica, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 



    Nesse passo, observo que o juízo de origem negou-se ao cumprimento da ordem de suspensão, a incorrer em evidente desrespeito à decisão paradigma.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 0011399- 31.2024.5.03.0178, até o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região – TRT3.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator